Tribunal: TJSP
Processo: 2221369-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula Hipotecária
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Execução. Prescrição intercorrente. Inocorrência reconhecida em decisão anterior à ora recorrida. Consideração, ademais, da suspensão do prazo durante a pandemia, consoante a Lei 14.010/2020, bem como do teor do art. 921, §1°, do CPC. Alegação de excesso de execução. Não constatação. Recurso desprovido.